Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-57.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703888-57.2020.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO MARDONIO DA SILVA BRAZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Provas. Dolo. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 2 – As circunstâncias do flagrante – o réu conduzia veículo produto de crime que disse ter comprado de pessoa não identificada por valor muito abaixo do de mercado, com sinais de identificação e documento adulterados – demonstram o dolo de receptar, sendo descabida a absolvição. 3 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo o cabimento de sua absolvição em razão da insuficiência probatória; b) artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, sustentando a aplicação de regime prisional aberto para o início do cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal absolutória demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é pacífico no STJ o entendimento de que “Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação dos elementos fático-probatórios, concluiu pela configuração dos delitos em questão, não há como, a fim da absolvição ou desclassificação da conduta, rever, na via eleita, tal conclusão, por implicar aprofundado reexame dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL - CP (FURTO). NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal e esta Corte possuem o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, deverão ser observados os seguintes vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) inexpressividade da lesão jurídica e d) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. No caso, esse último vetor não se mostra presente, pois se trata de agente com histórico de reiteração em delitos contra o patrimônio, o que revela maior reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 2. Relativamente ao regime de cumprimento de pena, não há ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto, com base no art. 33, § 2°, b, e § 3°, do Código Penal, considerando, além da quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e a reincidência do réu. 3. A Corte local não apreciou a questão da insignificância da conduta à luz do princípio proporcionalidade, incidindo, portanto, no ponto, o verbete n. 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental desprovido .(AgRg no AREsp n. 2.031.444/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.983.933/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010